Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-98.2021.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1009113-98.2021.8.11.0015
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENDIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. IMPERTINÊNCIA PROBATÓRIA DE TESTEMUNHOS INDIRETOS. PRECEDENTES DO STJ. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MEIO CRUEL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O AGENTE IMPINGIU SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO À VÍTIMA. PROVA MÍNIMA SUFICIENTE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO JULGAMENTO POPULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
1. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma De Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras descritas na denúncia somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
2. No caso dos autos, a prova da qualificadora do motivo fútil reside em testemunho indireto, o qual é impertinente para imputar a circunstância qualificadora ao recorrente.
3. Em relação ao meio cruel, o Laudo pericial oferece substrato probatório à dinâmica dos fatos, de modo a revelar que o recorrente, em tese, infligiu sofrimento desnecessário à vítima, razão pela qual é pertinente que a qualificadora seja submetida à análise do Conselho de Sentença.
4. Recurso parcialmente provido, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009113-98.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRENTE), SIDINEI ALVES CONCEICAO - CPF: 065.757.131-81 (RECORRENTE), ALEXANDRE MORAIS DE FARIAS - CPF: 015.411.911-37 (VÍTIMA), MARTA DA SILVA - CPF: 003.975.641-63 (ASSISTENTE), LEANDRO MORAIS DE FARIAS - CPF: 040.760.321-28 (ASSISTENTE), WILLIAN ANTUNES DE SOUZA - CPF: 044.712.981-35 (ASSISTENTE), IPC RODRIGO GABE AMÉRICO (ASSISTENTE), IPC SEBASTIÃO DE LIMA NETO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENDIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. IMPERTINÊNCIA PROBATÓRIA DE TESTEMUNHOS INDIRETOS. PRECEDENTES DO STJ. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MEIO CRUEL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O AGENTE IMPINGIU SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO À VÍTIMA. PROVA MÍNIMA SUFICIENTE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO JULGAMENTO POPULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma De Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras descritas na denúncia somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

2. No caso dos autos, a prova da qualificadora do motivo fútil reside em testemunho indireto, o qual é impertinente para imputar a circunstância qualificadora ao recorrente.

3. Em relação ao meio cruel, o Laudo pericial oferece substrato probatório à dinâmica dos fatos, de modo a revelar que o recorrente, em tese, infligiu sofrimento desnecessário à vítima, razão pela qual é pertinente que a qualificadora seja submetida à análise do Conselho de Sentença.

4. Recurso parcialmente provido,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Sidnei Alves Conceição
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 1009113-98.2021.8.11.0015, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, §2o, II e III, do Código Penal.

Nas
razões recursais
, o recorrente pretende o decote das qualificadoras de motivo fútil e emprego de meio cruel (id. 209080215).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requer o desprovimento do recurso

(id. 209942792).

Em exercício do Juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o magistrado manteve a sentença por seus próprios fundamentos (id. 209080216).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 210934182).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo
121, § 2o, II e III, c/c artigo 61, I, ambos do Código Penal
, com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 23 e 24 de setembro de 2020, entre os horários de 23h47min até 00h20min, na residência particular localizada na Rua Alfredo Lens, no 586, bairro Jardim Santa Rita, em Sinop/MT, SIDINEI ALVES CONCEIÇÃO, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), utilizando-se de uma faca, por motivação fútil e mediante meio cruel, matou a vítima ALEXANDRE MORAIS DE FARIAS, conforme faz prova o laudo pericial de necrópsia de ID no 54568497.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o réu SIDINEI ALVES CONCEIÇÃO e a vítima ALEXANDRE MORAIS DE FARIAS estavam na residência deste último fazendo uso de entorpecentes, sendo que, em razão de discussão banal por conta do um furto de celular – motivo fútil, o acusado SIDINEI ALVES CONCEIÇÃO, utilizando-se de uma arma branca (faca), desferiu golpes na vítima dentro da residência, tendo o ofendido, mesmo atingido, se dirigido para fora da casa, ocasião em que o réu efetuou outros golpes de faca, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necrópsia (ID no 54568497) e local de crime, que foram a causa de sua morte e, em seguida, foragiu do local.

Ressai dos autos que o crime foi praticado por meio cruel, na medida em que o acusado efetuou mais de cinco golpes em regiões diversas do corpo da vítima (rosto, pescoço, tórax, costas e mão), além de ter efetuado golpes enquanto ela estava dentro de sua residência, bem como após ter saído atingida para fora da casa, local em que foi encontrada com ferimentos, agonizando e com dificuldade de respirar, o que causou intenso e desnecessário sofrimento à vítima.

Conforme apurado nas investigações, a partir da análise da tornozeleira eletrônica do acusado SIDINEI, constatou-se que ele esteve na residência da vítima, chegando ao local do crime no dia 23/09/2020 às 23h47min, sendo que os pontos da localização demonstram que adentrou no terreno da residência, permanecendo no local até 00h20min do dia 24/09/2020 (ID no ID no 110651518 – Pág. 04)”
(id. 209080154 - Pág. 5/7).

Após o recebimento da denúncia e devidamente instruída a ação penal, o Juízo singular pronunciou o recorrente nos termos da inicial.

Em específico à incidência das qualificadoras, a sentença de pronúncia fundamentou que o
motivo fútil
se verifica, em tese,
“em razão de discussão banal entre a vítima e o acusado, por conta do um furto de celular”.
No tocante ao
meio cruel
, consignou: “
o acusado teria efetuado mais de cinco golpes em regiões diversas do corpo da vítima (rosto, pescoço, tórax, costas e mão), além de ter efetuado golpes enquanto a vítima estava dentro de sua residência, bem como após ter saído atingida para fora da casa, local em que foi encontrada com ferimentos, agonizando e com dificuldade de respirar, o que causou intenso e desnecessário sofrimento à vítima”
(id. 209080201).

Irresignado, o recorrente requer sejam afastadas as qualificadoras imputadas na denúncia. Quanto ao motivo fútil, discorre que houve prévia briga entre o recorrente e a vítima, hipótese a ensejar o seu decote. Já em relação ao emprego de meio cruel, sustenta que inexiste prova apta para a sua manutenção.

Em detida análise aos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial e às provas angariadas em juízo, denota-se que é o caso de acolhimento parcial do recurso interposto.

Na fase de inquérito, foi produzido laudo pericial, do qual é possível extrair informações relevantes a respeito da dinâmica dos fatos. Referido laudo, em análise às manchas de sangue e sinais de conflito na residência, demonstra que o ataque iniciou em um cômodo, que a vítima tentou reagir ao ataque, que o recorrente a perseguiu pelo interior da residência e que a agressão continuou quando ambos já se encontravam do lado de fora da casa (id. 209078223).

Em juízo, a testemunha
Marta da Silva
declarou que não presenciou diretamente o crime e não estava ciente dos motivos que levaram o acusado a cometê-lo, ressaltando que apenas tomou conhecimento do suposto furto do celular através de relatos de terceiros. Ela descreveu que encontrara a vítima ainda com vida, mas em grande sofrimento devido aos múltiplos golpes de faca que a

levaram à morte, conforme evidenciado nos seguintes trechos de seu testemunho:

“Testemunha:
O finado do Alexandre, eu conheci. Eu tive um caso, como é, eu tive, a gente namorou um tempo.

[...]

Passei para visitar ele na hora e foi quando eu encontrei. Chamei, chamei, mas não entrei, né? Aí eu vi a casa aberta, não, não entrei aí quando eu virei a gente virou assim a descer, passou para o quintal do lado, (inaudível) uma pessoa caída, aí eu fui ver o que que era, era ele caído no chão já. Já estava, já tinha sido esfaqueado já na hora. Aí eu ainda sentei, sentei, achei que era só na barriga, né? Aí quando eu fui ver, tinha uma facada no pescoço, aí eu arranquei a blusa, chamei o bombeiro, a polícia na época. Fiquei muito nervosa porque eu nunca tinha visto aquilo. E ele ainda estava vivo, não sei o motivo, mas depois do ocorrido fiquei sabendo mesmo que o senhor falou que foi por causa de um celular.

Promotor de Justiça
: Então, quem que te contou esse negócio do motivo do crime?

Testemunha
: Ah isso daí
foi conversa que ocorreu depois, né? Que depois, depois que as pessoas morrem, parece um monte de conversa.
Daí no caso falaram que foi por causa de uma briga e que era um negócio de um celular, só isso que eu ouvi.

Promotor de Justiça
: Então é isso, a única coisa que você sabe sobre esse fato é isso. Você encontrou ele lá caído, esfaqueado.

Testemunha
: Sim, senhor, só encontrei ele lá, ele ainda estava vivo, eu chamei o bombeiro. E aí a polícia chegou, e aí eu estava lá só, no caso eu só socorri.”
(id. 209080196).

Durante a instrução, o informante
Leandro Moraes de Faria
, irmão da vítima, menciona que não presenciou os fatos, que não conhecia o recorrente e que somente tomou conhecimento do falecimento da vítima no dia seguinte. Desse modo, não contribuiu de maneira significativa à instrução criminal (id. 209080196).

Em seu depoimento judicial, os investigadores de polícia
Rodrigo Gabe Américo
e
Sebastião de Lima Neto
trataram de informar o modo como se deram as investigações. Ocorre que seus depoimentos, embora forneçam substrato a respeito da materialidade e autoria, quanto aos motivos e meio empregado na consecução criminosa tão somente reafirmam as deduções da testemunha
Marta da Silva
(id. 209080196).

Em juízo, promovido o interrogatório recorrente, este negou a autoria do crime (id. 209080196).

A despeito das alegações do recorrente, a pretensão merece apenas parcial provimento, eis que, no que se refere à qualificadora subjetiva, não se verifica elementos mínimos para mantê-la na pronúncia.

Isso porque, a única prova que poderia induzir a futilidade do homicídio, consistente na discussão travada entre o recorrente e a vítima a respeito da autoria de eventual delito de furto de aparelho celular, reside no relato da testemunha
Marta da Silva
, a qual é categórica em afirmar que este motivo chegou ao seu conhecimento por meio de relatos de terceiros.

Trata-se, na hipótese, do questionável depoimento por “ouvir dizer” ou
“hearsay testimony”
, que não pode ser considerado como prova suficiente para imputar ao recorrente a circunstância qualificadora. Significa dizer que não foram produzidas provas concretas, ainda que mínimas, suficientes para submeter ao Júri popular o julgamento da questão em análise, de modo que a aludida qualificadora se revela manifestamente improcedente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta a exclusão de qualificadora calcada em testemunhos indiretos, como se destaca do aresto a seguir colacionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APROFUNDADA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO [...] TESTEMUNHO INDIRETO OU POR "OUVIR DIZER". EXTREMA FRAGILIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA AMPARAR A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA À PRONÚNCIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se afigura idônea, para fins de envio de relevante questão a julgamento perante o Júri Popular, a
valoração probatória pautada apenas em testemunho indireto
ou ‘por ouvir dizer’, prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1802617 RS 2019/0072567-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)

Assim, considerando que a única evidência, que sugere que o delito teria sido motivado por uma suposta discussão entre o recorrente e a vítima sobre a autoria de um furto, se baseia em testemunho indireto, ainda que a hipótese represente a futilidade do homicídio, a qualificadora carece de provas mínimas para justificar sua inclusão na pronúncia do recorrente.

Por outro lado, subsiste prova capaz de ensejar a qualificadora do emprego de meio cruel.

É preciso compreender que a qualificadora atua como um acréscimo de gravidade ao crime de homicídio, de modo que não se pode considerar como meio cruel o sofrimento inerente à morte ou o sofrimento que ordinariamente ocorre.

Cumpre salientar que a mera reiteração de golpes, isoladamente, não configura a adoção de meio cruel. Todavia, a dinâmica delitiva retratada nos autos aparentemente indica que o recorrente buscou infligir sofrimento desnecessário à vítima.

Isso pois, o laudo pericial do local do crime demonstra que o ataque se iniciou dentro da residência da vítima, onde esta tentou se defender. O agressor, então, teria partido em perseguição ao ofendido e continuou com os golpes de faca já quando ambos estavam do lado de fora da residência (id. 209078223).

Soma-se a isso, o relato da testemunha
Marta da Silva,
a qual afirmou que encontrara a vítima em estado de extrema agonia. Isso demonstra, pelo menos em tese, que o ofendido ficou ao relento, não se sabe ao certo por quanto tempo, agonizando até que fosse encontrado pela testemunha e viesse a óbito.

A propósito, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça preceituam que a reiteração de golpes se trata de elemento indiciário da qualificadora do emprego de meio cruel, como se infere:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. INDÍCIOS MÍNIMOS. REVOLVIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende ‘que
a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel'
[...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (HC n. 456.093/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 29/8/2018)”.
(AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Assim, aplica-se ao caso o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, o qual dispõe que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando
manifestamente improcedentes,
sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Na mesma direção preceitua o Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que “
havendo nos autos elementos probatórios a sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem
manifestamente improcedentes
”
(AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Por isso, haja vista subsistir prova apta nos autos que coadune com a versão fática delineada na inicial acusatória, no sentido de que houve a intenção do recorrente de infligir sofrimento desnecessário à vítima, de rigor a manutenção da qualificadora do emprego de meio cruel, porquanto não demonstrada a sua manifesta improcedência.

Diante disso
, conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para decotar a qualificadora prevista no inciso II, §2o, do artigo 121 do Código Penal, eis que manifestamente improcedente, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024